Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-93.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-93.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CUSTODIO LACERDA BRITO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE COSTA CARDOSO GUIMARAES, MARIA LUIZA LAUREANO BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO INTEGRAL EM CASO DE URGÊNCIA. NEGATIVA VELADA DE COBERTURA ("NEGATIVA BRANCA"). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que confirmou sentença condenatória ao custeio integral de tratamento de urgência (angioplastia com colocação de stent) realizado por beneficiário acometido por AVC isquêmico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00. A Embargante alega omissão quanto (i) à aplicação da limitação contratual de reembolso prevista no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98; (ii) à legitimidade dos mecanismos de regulação contratual; e (iii) à desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da cláusula limitadora de reembolso contratual prevista no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a tese de exercício regular de direito com base nos prazos de regulação contratual; e (iii) determinar se houve omissão na fixação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a inaplicabilidade da limitação de reembolso contratual em razão da ilicitude da conduta da operadora, que, ao impor prazos excessivos e incompatíveis com o caráter de urgência do caso (AVC isquêmico), caracterizou negativa velada de cobertura, afastando, por consequência, a incidência da cláusula restritiva.

A decisão refuta a alegação de exercício regular de direito, ao concluir que os prazos de 21 dias úteis exigidos para autorização do tratamento extrapolam os limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo incompatíveis com o disposto no art. 3º, XIV, da RN ANS nº 259/2011, que exige atendimento imediato em casos de urgência.

O acórdão analisou e justificou adequadamente a condenação por danos morais, com base na violação a direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, ressaltando o sofrimento e a insegurança impostos a beneficiário idoso em situação de risco de vida. O valor arbitrado (R$ 50.000,00) foi considerado proporcional à gravidade da conduta e aos danos suportados.

O voto condutor enfrentou todas as teses jurídicas suscitadas, de modo que o recurso não visa sanar vício processual, mas sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração desprovidos

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000210-93.2017.8.05.0036
, em que figuram como Embargante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como Embargado CUSTODIO LACERDA BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça